Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1000766-41.2019.8.11.0017
APELANTES: LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA E OUTROS
APELADOS: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS
Vistos etc.
LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA ao interpor recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 76823060).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade dos apelantes, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se das cópias dos holerites e benefícios de aposentadorias constantes do ID no 77912962 a que possuem rendimentos tributais razoáveis (R$1.045,00, R$ 6.130,64, R$ 5.130,64, R$4.455,32), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.
Ademais, verifica-se das procurações constantes dos IDs nos 76822509 e 76822510 que os mesmos são patrocinados por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora